Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. DECURSO DE 5 ANOS APÓS SUSPENSÃO. PENHORAS VIA BACENJUD. FRUTÍFERAS. LEVANTAMENTO EM FAVOR DO CREDOR. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o embargante pede sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para que restem sanadas as omissões apontadas. E, a par da análise dos fundamentos explicitados, sejam conferidos efeitos modificativos aos presentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: averiguar eventual omissões quanto (i) à análise da “efetividade” da penhora realizada; (ii) ao enfrentamento dos arts. 921, §1o e §4o, do CPC, e 202 do CC; e (iii) à tese de que a prescrição intercorrente objetiva evitar a perpetuação de execuções infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Na hipótese, nada obstante as razões invocadas nos embargos declaratórios opostos, não assiste razão ao embargante. Porquanto o acórdão asseverou expressamente serem as constrições frutíferas elementos aptos a demonstrar ausência de inércia por parte da exequente, cujos esforços resultaram em êxito, ainda que parcial, em 22/05/2023 (data do requerimento de penhora: 05/05/2023), o qual impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4.1. Ademais disso, o aresto tratou de forma clara as previsões contidas no art. 202 do Código Civil e, por conseguinte, no art. 921, §§1o e 4o, do CPC. Não havendo omissão alguma quanto ao ponto. 4.2. Outrossim, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou destacado de forma expressa e clara, inclusive com embasamento de jurisprudência desta 2a Turma Cível (0712421-27.2019.8.07.0007, Relator: Hector Valverde Santanna, DJe: 09/07/2025), que a penhora de valores não desconstituída, mesmo insuficiente para a quitação do débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Ou seja, apresenta-se irrelevante o suposto caráter “irrisório” dos valores bloqueados, sendo suficiente a penhora parcial de valores.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos e dispositivos legais. 5.1. Logo, os argumentos apresentados, evidenciam apenas o inconformismo do recorrente com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da matéria. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual deu provimento ao recurso da parte contrária. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.